Tribunal: TJDFT
Processo: 0750427-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE PROVAS JÁ ANALISADAS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1 – Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por condenado definitivamente à pena de 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, CP), por diversas vezes, contra sua enteada menor de 14 anos. A defesa alega ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, contradições nos relatos da vítima, violação ao devido processo legal, desproporcionalidade na aplicação da continuidade delitiva e omissão quanto à análise de elementos favoráveis à tese absolutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação está amparada em provas suficientes para justificar a manutenção do julgado; e, (ii) verificar se há elementos novos ou erro de julgamento que autorizem a rescisão da decisão condenatória com base no art. 621, I e III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é ação de natureza excepcional e desconstitutiva, que não se presta ao reexame amplo da matéria probatória já apreciada nas instâncias ordinárias, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP.

4. A condenação deve ser mantida com base em acervo probatório robusto, especialmente no depoimento da vítima, cuja narrativa se mostrou firme, coerente e compatível com os demais elementos constantes dos autos, ainda que produzidos de forma indireta.

5. A jurisprudência reconhece a palavra da vítima como prova de especial relevância em crimes sexuais, sobretudo quando praticados na clandestinidade, sem testemunhas presenciais ou vestígios físicos, desde que não existam indícios de falsidade ou interesse na acusação.

6. Pequenas variações periféricas nos relatos prestados em diferentes contextos não têm o condão de infirmar a credibilidade da vítima, sendo compatíveis com os efeitos psicológicos e emocionais característicos de vítimas de abuso sexual infantil.

7. A aplicação da continuidade delitiva foi justificada com base na delimitação de três episódios específicos e devidamente descritos, sem extrapolar os limites da prova produzida, em respeito ao princípio da proporcionalidade.

8. A alegação de motivação ulterior decorrente de conflito familiar não encontra amparo nos autos, tampouco há prova nova ou omissão judicial que evidencie erro de julgamento ou injustiça manifesta na condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas já analisadas pelas instâncias ordinárias, sendo cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do CPP.

2. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis, constitui prova suficiente para embasar a condenação quando se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

3. A continuidade delitiva pode ser reconhecida com base em episódios específicos e comprovados nos autos, desde que descritos com clareza e respaldo probatório.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, II e VII; 621, I e III; CF/1988, art. 5o, LIV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1276393, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 19.08.2020; TJDFT, Acórdão 1266117, Rel. Des. Mário Machado, j. 16.07.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.846.669/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 01.06.2021; TJDFT, Acórdão 2040661, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 08.09.2025.